Tribunal: STF
Processo: RHC 240240
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 50):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. É permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, inclusive manter a pena aplicada ao réu com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. Precedentes (AgRg no HC n. 774.345/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2022 - grifo nosso)" (AgRg no REsp n. 1.989.948/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 3. No caso, o Tribunal de origem afastou a substituição da pena reclusiva aplicada, em razão da prática do crime de furto qualificado enquanto o agravante estava em gozo do livramento condicional, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. 4. Nos termos do disposto no art. 44, II, do Código Penal, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para o réu reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for considerada socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime (§ 3º). 5. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direitos, sob o argumento de que o Tribunal de origem, ao julgar o apelo defensivo, incorreu em reformatio in pejus.



    O Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso ordinário (eDOC 84).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida, pois o acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça é consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Pela leitura que fiz dos autos, o julgamento da apelação não resultou em alteração prejudicial ao réu, ao recorrente. Nada obstante tenha aquela Corte apontado novos fundamentos para lastrear a rejeição da pena corporal – prática de novo delito durante o usufruto de livramento condicional -, tal motivação não importou na alteração do que já fixado em sentença, porquanto já incabível a pretensa substituição, em decorrência da reincidência do réu. Entendo, desse modo, não haver que se falar, na hipótese, em reformatio in pejus. 



    2. Com efeito, a vedação da reformatio in pejus, corolária do contraditório e da ampla defesa, decorre de expressa previsão legal, constante do art. 617 do Código de Processo Penal, o qual prescreve que, no âmbito dos órgãos recursais, não poderá ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.



    A vedação da reformatio in pejus também atinge a modalidade indireta. Vale dizer, eventual sentença condenatória, ainda que objeto de anulação, limita, quantitativa e qualitativamente, eventual e futura resposta penal. Na mesma linha:



    Todavia, quando não se obtém a reforma do julgado, com a alteração da decisão, mas, ao revés, a sua anulação (ou o reconhecimento de nulidades), várias e importantes consequências poderão daí advir, todas elas inseridas ou a serem inseridas no sistema das nulidades.



    Talvez a mais importante delas esteja relacionada com os eventuais efeitos que se poderão atribuir à decisão então anulada e no que diz respeito à subordinação a ela da nova decisão, quando condenatória.



    Há, por exemplo, jurisprudência consolidada ao longo de muitos anos, incluindo a da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se atribuir à decisão anulada o efeito de impedir o agravamento da pena a ser fixada na nova decisão, quando em recurso unicamente da defesa. O fundamento seria precisamente a proibição da reformatio in pejus do art. 617 do CPP, mas com nova roupagem: a reformatio in pejus indireta. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal, 19. ed. - São Paulo: Atlas, 2015, p. 909, grifei)



    Esse postulado, ao qual os Tribunais têm atribuído interpretação ampliativa, inclusive com alcance de prejuízos qualitativos, materializa a personalidade dos recursos. A esse respeito:



    O princípio da personalidade dos recursos significa que: a) o recurso só pode beneficiar à parte que o interpôs, não aproveitando a parte que não recorre; e, como via de consequência, que b) quem recorreu não pode ter sua situação agravada, se não houve recurso da outra parte. (GRINOVER. Ada Pellegrini e outros. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008. p. 43, grifei)



    Igualmente à abalizada doutrina, “O STF já decidiu que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (HC 202547 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25-11-2021).



    Lado outro, merece ponderação o fato de ser entendimento consolidado no âmbito do Plenário desta Suprema Corte que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a) Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 16.12.2010).



    Note-se, ainda, também na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, que “A conversão de pena corporal em pena restritiva de direitos está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal” (HC 230485 AgR, Relator(a) Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJ 22.04.2024).



    3. No caso concreto, a jurisprudência desta Suprema Corte equivale à da Corte Superior, no sentido de não haver que se falar em reformatio in pejus, na situação em exame, porquanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, diante da devolução da matéria referente à dosimetria da pena, a reavaliação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos pelo Tribunal de origem não resultou na alteração de sua reprimenda, mas tão somente na sua confirmação.



    Afinal, pontuado na sentença que “Incabível a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP) e o sursis (art. 77 do CP), em razão da reincidência”. O Tribunal de Justiça, por sua vez, ao apreciar o apelo defensivo, muito embora tenha reconhecido não se tratar de reincidência específica, manteve a rejeição da benesse porquanto o réu “cometeu o delito tratado nos presentes autos no curso de benefício de livramento condicional”, reconhecendo, assim, que “as medidas despenalizadoras não cumprirão satisfatoriamente suas finalidades, não se mostrando, assim, socialmente recomendáveis, tampouco suficiente para a prevenção e repressão do crime”. Nessa toada, em que pese certo dissenso, não se pode dizer ter havido agramento da reprimenda. Outrossim, há de se reconhecer a idoneidade da motivação apresentada pela Corte estadual, pois lastreada em imperativo legal, bem como em elementos fático-probatórios existentes nos autos e inclusive com rejeição a benefício já contida na própria sentença.



    Nessa toada, atento sobretudo à jurisprudência desta Suprema Corte, não identifico ter havido o prejuízo alegado pelo réu. No mesmo sentido:



    “Não se há falar em reformario in pejus quanto o Tribunal de Justiça, em julgamento exclusiva da defesa, afasta a agravante de reincidência com base no art. 64, I, do Código Penal, a qual antes impedia a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, mas utiliza essa mesma circunstância - a condenação pretérita - como maus antecedentes para impedir a concessão da referida benesse. V – Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu.” (HC 239436 AgR, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.05.2024)



    “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório, insindicável, em regra, na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 3. Inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Precedentes” (HC 231330 AgR, Relator(a) Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.03.2024)



    “Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, fica mantida a sentença, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do réu” (HC 234552 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.03.2024)



    “Não implica reformatio in pejus a reavaliação da dosimetria operada pela Corte Estadual, em recurso exclusivo da defesa, que justifica a valoração negativa das vetoriais do art. 59 do CP em fundamentos já reconhecidos na sentença, sem que haja agravamento da situação do acusado. Precedentes.”(HC 188538 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19-04-2021)



    “HABEAS CORPUS” – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 159.349-AgR, Relator(a) Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.05.2019).



    “O Tribunal de Justiça de origem entendeu que era o caso de afastar o fundamento alusivo à hediondez do crime, mas de modificar o regime inicial para o semiaberto, por considerar que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente (art. 59 do CP), tal como preceitua o § 3º do art. 33 do Código Penal, em que pese a sentença condenatória ter fixado a pena-base no mínimo legal. Foi justamente para não incorrer em reformatio in pejus que o TJSC manteve a reprimenda estabelecida em primeiro instância (3 anos de reclusão), o que lhe permitiria o regime aberto, nos termos da alínea c do § 2º do art. 33 do CP, mas compreendeu que a presença daquela circunstância judicial negativa autorizava a fixação do regime intermediário. [...] III – Mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. Precedentes” (HC 153413 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27.06.2018)



    “HABEAS CORPUS” – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – ALEGAÇÃO DE “REFORMATIO IN PEJUS” NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO “HABEAS CORPUS”, O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MENOS GRAVOSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 125900 ED, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 31.08.2015)



    “Não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes. 2. O Juízo de primeiro grau não está circunscrito ao reexame dos motivos da sentença anulada, detendo competência para reexaminar a causa à luz da nova instrução criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo, para manter a mesma pena da sentença penal anulada, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada tenha relevado” (HC 113.512, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.12.2013). 



    “Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do Recorrente” (RHC 209.419 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.02.2022). 



    “Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014)” (RHC 124.739-AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente